Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-48.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002352-48.2016.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (AGRAVANTE), IOLANDA AZEVEDO COELHO - CPF: 191.838.952-72 (AGRAVANTE), SIDNEY ROBERTO FRANCO - CPF: 076.396.588-02 (AGRAVANTE), MARCIO AURELIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 421.610.452-53 (AGRAVANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA FORMAL DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Iolanda Azevedo Coelho e Sidney Roberto Franco contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinado a extinção da Execução Fiscal n.o 0002352-48.2016.8.11.0046, com fundamento no art. 924, V, do CPC. Os agravantes sustentam que a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos executados teria ocorrido em dezembro de 2017 e que a citação por edital não teria observado o esgotamento prévio dos meios de localização, sendo, por isso, ineficaz para interromper a prescrição. Pleiteiam a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional intercorrente deve ser fixado em dezembro de 2017, com base na certidão do oficial de justiça; (ii) estabelecer se a citação por edital realizada em 2022 foi válida e suficiente para interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme o Tema Repetitivo 566 do STJ, corresponde à data da ciência formal da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, o que no caso concreto ocorreu em 07/06/2018, quando houve despacho judicial solicitando novos endereços dos executados.

A certidão do oficial de justiça datada de 04/08/2017, por si só, não comprova a ciência formal da Fazenda, sendo necessária manifestação nos autos ou intimação específica, o que só ocorreu em 07/06/2018.

A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80, seguido pelo prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, cujo termo final seria 07/06/2024.

A citação por edital, determinada em 19/07/2022 e efetivada em 20/07/2022, ocorreu dentro do prazo legal e foi precedida de tentativas infrutíferas por via postal e por oficial de justiça, atendendo ao requisito do esgotamento dos meios ordinários de localização.

Nos termos do art. 8o, III, da Lei 6.830/80, e das Súmulas 314 e 414 do STJ, a citação por edital, quando precedida de diligência razoável, é válida e eficaz para fins de interrupção da prescrição.

A alegação de que a Fazenda deveria ter adotado outras diligências, como consultas adicionais a bancos de dados, não se sustenta, pois houve atuação diligente compatível com o princípio da razoabilidade, inclusive com utilização do SISBAJUD para tentativa de bloqueio de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal se dá com a ciência formal da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, e não com a mera lavratura de certidão pelo oficial de justiça.

A citação por edital interrompe validamente a prescrição quando precedida de esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

A atuação diligente da Fazenda Pública afasta a caracterização de inércia capaz de atrair a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Lei 6.830/80, arts. 8o, III, e 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014, DJe 15.10.2018; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 414.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por IOLANDA AZEVEDO COELHO e SIDNEY ROBERTO FRANCO contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Execução Fiscal n.o 0002352-48.2016.8.11.0046, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinado a extinção da execução fiscal com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, reconheceu-se como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de 07/06/2018, quando houve a certificação nos autos da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos executados.

Aplicando-se a sistemática do art. 40 da Lei 6.830/80, concluiu-se que a citação por edital realizada em julho de 2022 interrompeu a prescrição dentro do prazo legal.

Os agravantes alegam que a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos executados teria ocorrido em momento anterior, mais precisamente em dezembro de 2017, conforme certidão do oficial de justiça, de modo que o termo inicial da prescrição intercorrente deveria ser fixado nessa data.

Sustentam que a citação por edital não foi precedida do devido esgotamento dos meios de localização dos devedores, o que a tornaria ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

Ao final, requer, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o prazo de suspensão previsto no art. 40, §1o, da LEF iniciou-se apenas em 07/06/2018, data em que houve nos autos o despacho do juízo solicitando novos endereços dos executados, o que evidenciaria a ciência formal da Fazenda sobre a não localização.

Argumenta que a citação por edital foi válida e realizada dentro do prazo legal, inexistindo nulidade ou prejuízo.

Pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente e, com isso, extinguido a execução fiscal com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A matéria, por sua natureza, envolve a correta aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80, em especial quanto à fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), expressamente mencionado pelos agravantes.

O STJ fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do Tema 566:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 15/10/2018)

A controvérsia dos autos gira em torno da data em que se configurou essa ciência da Fazenda Pública.

Os agravantes alegam que a ciência teria ocorrido em dezembro de 2017, com base na certidão do oficial de justiça datada de 04/08/2017, e que a omissão da Fazenda Pública por mais de cinco anos atrairia o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que, naquele momento (agosto/dezembro de 2017), a Fazenda Pública tenha tomado ciência formal da frustração da tentativa de citação ou da inexistência de bens.

A jurisprudência consolidada exige que a contagem do prazo se inicie a partir da ciência efetiva e formal da Fazenda, e não apenas da lavratura da certidão pelo oficial de justiça.

No caso concreto, verifica-se que:

A execução fiscal foi ajuizada em 12/07/2016.

A primeira tentativa de citação postal resultou infrutífera, com retorno de AR com a anotação “mudou-se” (Id. no 64803999).

A certidão do oficial de justiça, lavrada em 04/08/2017, atestou a não localização dos devedores e a inexistência de bens (Id. no 64804468).

Somente em 07/06/2018 houve despacho judicial determinando a intimação da Fazenda Pública para indicar novos endereços dos executados, marco este da ciência formal da inércia e da ausência de localização dos devedores.

Esse é o momento processual reconhecido pela decisão monocrática como o início do prazo de suspensão automática de 1 ano previsto no art. 40, §1o, da LEF, conforme expressamente assentado na jurisprudência do STJ.

Portanto:

O prazo de suspensão se iniciou em 07/06/2018 e se encerrou em 07/06/2019.

A partir de então, iniciou-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que findaria em 07/06/2024.

A citação por edital foi determinada em 19/07/2022 e efetivada em 20/07/2022, ou seja, dentro do prazo de prescrição intercorrente, afastando a alegada inércia.

Ademais, os argumentos dos agravantes quanto à alegada nulidade da citação por edital não prosperam. Os autos revelam que foram esgotadas as tentativas de localização dos executados por meio postal e por oficial de justiça, tendo sido certificado que não foram localizados e que não havia bens a penhorar.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 8o, III, da Lei 6.830/80, que autoriza a citação ficta por edital.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a citação por edital, quando precedida do esgotamento das tentativas de localização, interrompe validamente o prazo prescricional, como consta do julgado mencionado no próprio recurso:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"

(Súmula 314 do STJ)

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

(Súmula 414 do STJ)

No ponto, os agravantes também sustentam que o Estado poderia ter diligenciado melhor para localização dos endereços — por exemplo, consultando a Junta Comercial ou Receita Federal.

No entanto, não cabe ao Judiciário exigir da Fazenda diligência ilimitada e indefinida no tempo.

Houve, sim, atuação diligente, inclusive com posterior requerimento de penhora via SISBAJUD, o que resultou em bloqueio de valores.

Assim, não restou caracterizada a inércia do exequente, tampouco ultrapassado o prazo legal da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025